Tribunal: TJES
Processo: 5000220-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
33,
CAPUT
,
C/C ART. 35, AMBOS

DA LEI Nº 11.343/2006.
ARTIGO 244-B, ECRIAD. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
NULIDADE
DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada pelos Policiais Militares, atentando-se ainda a vasta quantidade de entorpecentes com os acusados, que denotam habitualidade e a grande escala de sua mercancia no local.

2
.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput,
c/c artigo 35,
caput,
c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECRIAD), na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

3
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

4
.
É firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (STJ; AgRg-HC 858.734; Proc. 2023/0359261-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023).

5
.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

6
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

7
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO
D
A COMARCA DE LINHARES
, nos autos da Ação Penal nº 0003221-96.2023.8.08.0030, por supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 33,
caput,
c/c artigo 35,
caput,
c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECRIAD), na forma do artigo 69, do Código Penal, tendo como corréus Alex dos Santos e Lucas Mariani de Souza.

Consta na inicial do presente
writ,
“que a Polícia Militar, após receber informações de que as pessoas de Lucas Souza Santos e Alexandre Ribeiro Gomes, que são residentes do bairro Shell, estavam no bairro Interlagos, momento em que se deslocaram até uma região daquele bairro conhecida como Beco do Inferninho, que fica atrás do Cemitério São José, oportunidade em que, em frente a um imóvel, visualizaram os denunciados Vanderly e Sidney, que, ao perceberem a presença da PM, tentaram empreender fuga. Os indivíduos foram alcançados e, na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Já dentro do imóvel próximo o qual Vanderly e Sidney se achavam, os policiais militares perceberam que, nos fundos deste, havia pessoas conversando em tom alto, momento em que realizaram a incursão em um beco que dá acesso aos fundos do lote, lá foram encontrados mais pessoas e material ilícito”.

Nesse contexto, o impetrante afirma “que em todos os documentos já juntados aos autos do presente processo demonstram haver violação de domicílio, por parte dos Policiais Militares, ensejando a prisão ilegal dos acusados”. Além disso, afirma que o paciente não era alvo de investigação e nem foram encontrados nenhum material ilícito em seu poder. E não é só. Aduz que o paciente reside em uma região com alto índice de violência – Beco do Inferninho – e mesmo com 31 (trinta e um) anos de idade, nunca foi “conduzido uma única vez à Delegacia, dada a sua vida proba e honesta e na busca incessante para ganhar o seu dinheiro de forma lícita, tanto é que havia vínculo empregatício nos termos das Consolidações das Leis do Trabalho – CLT”.

Sendo assim, ao aduzir que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECRIAD), na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada. Confira-se:

‘Lado outro, no que se refere ao requerimento de revogação da prisão preventiva, formulado pela d. Defesa do réu VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS no ID 34533764, em que pesem os argumentos exarados, é cediço que “[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]” (STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante do referido acusado, assim como a dos corréus ALEX DOS SANTOS e LUCAS MARIANI DE SOUZA, foram convertidas em prisão preventiva às fls. 281/285 do PDF, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração delitiva. Desta feita, verifico que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal decisão.

Com efeito, as peças informativas encartadas nos autos recomendam a manutenção da prisão cautelar ora em curso, notadamente porque:

I – os Policiais Militares, após se direcionarem ao Bairro Interlagos visando a identificação de indivíduos supostamente envolvidos em um homicídio no Bairro Shell, também neste Município, teriam presenciado o réu VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS e a pessoa de SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA tentando evadir do local, sendo abordados pela guarnição;

II – durante a diligência, ouviram “PESSOAS CONVERSANDO EM UM TOM ALTO”, razão pela qual decidiram averiguar e deram início a uma incursão no beco que dava acesso aos fundos do lote, oportunidade em que visualizaram “DOIS INDIVÍDUOS E UMA MENINA CORTANDO E EMBALANDO DROGAS EM CIMA DO SOFÁ, DE IMEDIATO ADENTRAMOS NO LOCAL E ANUNCIAMOS A PRESENÇA POLICIAL”;

III – os réus ALEX DOS SANTOS e LUCAS MARIANI DE SOUZA supostamente estavam no local em que as drogas estavam sendo preparadas para comercialização, tendo as forças policiais identificado, ainda, a presença da menor LUANA VITÓRIA DOS SANTOS, de apenas 13 (treze) anos de idade (a propósito, os Policiais Militares PETRE PEREIRA LOYOLA e FABRÍCIO DOS SANTOS MOTA confirmaram que presenciaram as referidas pessoas manuseando a droga “crack” no mesmo cômodo, fato que consubstanciou a entrada da Polícia naquele local – fls. 14/15 e 16/17);

IV – o acusado LUCAS MARIANI DE SOUZA teria tentado ludibriar os Policiais Militares, eis que, quando de sua abordagem, em tese, atribuiu para si o nome de LUCAS SOUZA SANTOS;

V – durante a realização de abordagem aos réus e diligências afins, os Policiais Militares lograram êxito em apreender 150g (cento e cinquenta gramas) da substância entorpecente conhecida como “crack”, 01 (um) papelote da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, 39 (trinta e nove) unidades de estojos vazios de munição calibre. 32, 04 (quatro) aparelhos celulares, além de balança de precisão e pinos vazios, sendo relevante consignar que o contexto fático da apreensão da quantidade de drogas, da balança de precisão e dos materiais para acondicionamento das drogas é circunstância apta a maximizar a reprovabilidade das condutas típicas em questão;

VI – a conduta supostamente praticada pelos réus, consubstanciada, notadamente, na preparação e na venda da droga “crack”, possui uma alta reprovabilidade, haja vista o cediço potencial demasiadamente lesivo e devastador causado pela substância entorpecente em questão, tanto à sociedade em geral, como aos usuários de tal droga, incluindo-se, ainda, o fomento direto e indireto da prática de outras espécies delitivas;

VII –
o acusado VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS supostamente reside na casa em que os materiais ilícitos foram encontrados, tendo o mencionado réu confessado à Autoridade Policial que era “dono de todo o material encontrado no interior de sua casa”; “que toda a droga apreendida pertence ao declarante e estavam escondidas no sofá do quarto do declarante; que confessa que fracionaria crack e o empregaria para a venda” e que “está traficando drogas no bairro, mas há pouco tempo” – fl. 26
;

VIII – o réu LUCAS MARIANI DE SOUZA, ao ser interrogado pelo Exmo. Delegado de Polícia, declarou que “Vanderli assumiu ser o dono da droga” e que “Vanderli é traficante de drogas” – fl. 36.

Nota-se, portanto, que os fundamentos exarados na decisão a que se pretende desconstituir permanecem inalterados, sendo certo que outras medidas cautelares não são suficientes para assegurar a ordem pública e a instrumentalidade do feito.

No que diz respeito à alegação de suposta violação de domicílio, constante no requerimento sob análise, não há como acolhê-la.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza o ingresso no domicílio, em qualquer turno, independente da expedição de mandado judicial, na hipótese de flagrante delito.

Ademais, o Pretório Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n. 603616, na sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte interpretação:

“[...] 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. (STF – RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – grifei.

Nesse sentido, conforme se depreende dos autos e já ressaltado neste provimento, os Policiais Militares, ao serem inquiridos pela Autoridade Policial, noticiaram que, durante uma abordagem realizada no Bairro Interlagos, notaram a existência de uma conversa em tom alto, após o qual, ao realizarem a incursão em um beco que dá acesso aos fundos do lote, visualizaram “DENTRO DE UMA RESIDÊNCIA, DOIS INDIVÍDUOS E UMA MENINA CORTANDO E EMBALANDO DROGAS EM CIMA DE UM SOFÁ”.

Para além disso, tal como ressaltado pelos Militares, “O MATERIAL QUE ESTAVAM MANUSEANDO PODE SE CONSTATAR QUE SE TRATAVA DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER CRACK, E JUNTO COM MATERIAL APREENDIDO TINHA UMA BALANÇA DE PRECISÃO, E UM PAPELOTE DE SUBSTÂNCIA DE COCAÍNA. NA REVISTA DO COMODO ONDE ESTAVA A DROGA FOI APREENDIDO 39 ESTOJO DE MUNIÇÃO CALIBRE .32 E 12 PINOS PARA O ARMAZENAMENTO DE COCAÍNA”.

Percebe-se, portanto, que existia fundada suspeita de um fato que poderia ensejar em flagrante do crime permanente de tráfico de drogas.

Obtempere-se, de igual maneira, que a legalidade da prisão em flagrante dos réus foi devidamente apreciada pelo Poder Judiciário, por ocasião da realização da Audiência de Custódia, sendo que, na referida oportunidade, nenhuma mácula foi encontrada no procedimento”.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Na mesma linha intelectiva, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, importante reforçar que, “em sede administrativa policial, tem-se que o ora paciente confessou a propriedade dos materiais apreendidos (fls. 26 – ID 7014969) e a destinação à mercancia. Em reforço probatório, observa-se pelos Autos de Qualificação e Interrogatório de Alex dos Santos (fls. 18 – ID 7014969) e de Lucas Mariani de Souza (fls. 36 – ID 7014969) que o apelante confessou a propriedade das drogas perante a autoridade policial, sendo traficante conhecido”.

No ponto, válido rememorar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada pelos Policiais Militares, atentando-se ainda a vasta quantidade de entorpecentes com os acusados, que denotam habitualidade e a grande escala de sua mercancia no local. Todos esses elementos demonstram a existência de justa causa para a busca pessoal realizada, mediante existência de fundadas suspeitas, não havendo, portanto, que se falar em qualquer mácula no procedimento.

Nesse sentido:

“(...) 3. Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que falar em ilegalidade na atitude dos militares, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o Réu praticava a traficância no local, aliadas à constatação de que empreendeu fuga quando avistou a aproximação da viatura policial, demonstrava a existência de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes na hipótese. 4. Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente no local a autorizar a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a denúncia e a fuga do Recorrente ainda em via pública. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 2.066.247; Proc. 2022/0039875-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024).

1. Violação de domicílio. Considerando o fato de que o crime de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo, havendo fundadas razões para a entrada em domicílio consistentes no estado de flagrante delito ainda em via pública, em conjunto do conhecimento prévio de que a residência, abandonada, era utilizada para o comércio espúrio, não há de se falar em violação ao preceito fundamental. (...). (TJRS; ACr 5000697-86.2021.8.21.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rosaura Marques Borba; Julg. 20/11/2023; DJERS 24/11/2023).

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)